Tribunal: TJDFT
Processo: 0711753-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0711753-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMILISON SANTANA ALENCAR JUNIOR AGRAVADO: VERIDIANO ALMEIDA DE LIMA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Emilison Santana Alencar Junior contra decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença n° 0705677-34.2019.8.07.0001, deflagrado em desfavor de Veridiano Almeida de Lima, visando à satisfação de crédito oriundo de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados nos autos do processo n° 0003671-66.2017.8.07.0001 (processo físico n° 2017 01 1 011820-5), em que o d. Juízo a quo determinou a liberação da penhora no rosto dos autos do processo no 0034111-84.2013.8.07.0001 (processo físico n° 2013 01 1 132579-7), em trâmite na Quinta Vara Cível de Brasília, no que tange aos créditos eventualmente existentes em nome do ora executado/agravado, haja vista que o valor remanescente da venda do imóvel naqueles autos possui natureza de bem de família, sendo, portanto, impenhorável. Em suma, afirma o agravante que o agravado não comprovou que o referido imóvel era o único bem de família, olvidando-se do que determina o art. 373 do CPC. Aduz, outrossim, que, diante da natureza alimentar, a execução de crédito proveniente de honorários advocatícios encontra-se abrangida pela exceção prevista no artigo 3o, III, da Lei no 8.009/90. Requer, pois, a reforma da decisão agravada, a fim de que seja mantida a penhora no rosto dos autos do processo no 0034111-84.2013.8.07.0001 em tramitação na Quinta Vara Cível de Brasília, até satisfação do crédito devido ao agravante. Considerando a certidão ao ID 16031562, os autos foram distribuídos por prevenção à 6a Turma Cível, sob a relatoria do Desembargador Alfeu Machado (ID 16030829). Nada obstante, o eminente colega, sob a assertiva de que apurou dois recursos distribuídos à 1a Turma Cível (APC 2013 01 1 132579-7, Relatora Desa. Maria Ivatônia; AI 0717770-03.2017.8.07.0000, Relator Des. Rômulo de Araújo Mendes), que teriam sido interpostos em processo conexo, determinou a redistribuição do presente recurso, na forma do art. 81, §1°, do RITJDFT. Consoante preconizam o artigo 81 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal e o artigo 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a prevenção está relacionada a diferentes recursos interpostos num mesmo processo. In casu, todos os recursos relacionados na certidão de prevenção de ID 16031562 referem-se ao mesmo processo n° 0003671-66.2017.8.07.0001, em tramitação na 7a Vara Cível (ação de rescisão contratual ajuizada por Jorge de Oliveira Leite, representado processualmente pelo advogado agravante, em desfavor de Veridiano Almeida de Lima; cumprimento de sentença e cumprimento de sentença atinente aos honorários advocatícios deflagrado pelo causídico ora recorrente). Por outro lado, os dois recursos mencionados pelo e. Desembargador Alfeu Machado relacionam-se com o processo n° 0034111-84.2013.8.07.0001, que tramita em juízo diverso (5a Vara Cível), versando sobre ação de cobrança de taxas condominiais ajuizada pelo Condomínio Privê Lago Norte I em desfavor de Caledônia Empreendimentos Imobiliários Ltda., em fase de cumprimento de sentença, no qual havia registro de penhora no rosto dos autos, revogada pelo juízo a quo, o que ensejou a presente irresignação. Como cediço, a relação de conexidade conduz à reunião das demandas para processamento e julgamento simultâneos, ex vi do artigo 55, §1o, do Código de Processo Civil. Veja-se que as demandas já foram sentenciadas, ambas em fase de cumprimento de sentença, com pedidos e causa de pedir diversos, não havendo que se falar em conexão como forma de legitimar a equivocada redistribuição do presente recurso à 1a Turma Cível. Ante o exposto, com apoio no art. 81, caput, do RITJDFT, distribua-se novamente este recurso à egrégia 6a Turma Cível, por prevenção, sob a relatoria do e. Desembargador ALFEU MACHADO, com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de maio de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora